Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748611-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MAGALHAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RUTH MAGALHÃES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0703064-24.2018.8.07.0018, fez constar o seguinte: Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em desfavor da RUTH MAGALHÃES DE OLIVEIRA. Por ocasião do requerimento de IDs 61049955 e 63590641, a credora informa que todos os meios constritivos utilizados até o presente momento restaram infrutíferos ou não se mostraram suficientes para a satisfação do débito. Diante desse quadro pugna pela realização de penhora mensal do percentual de 10% do salário da devedora. É a exposição. DECIDO. Compulsando os presentes autos, observa-se que até a presente data todas as medidas empregadas não foram suficientes para assegurar o integral adimplemento da obrigação observada no bojo dos presentes autos. Sobre a penhora o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (Ressalvam-se os grifos) Realizadas diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, nenhuma foi capaz de fazer frente ao adimplemento do débito. Sob essa asserção, a medida que se impõe é a realização de penhora a incidir sobre parte da verba salarial da devedora. Não obstante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. IV do CPC, a melhor interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do devedor aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do credor à tutela executiva. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em reiteradas decisões vem firmando o entendimento de que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de trinta por cento. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Não demonstrando o devedor que outros meios dispõe para saldar o débito cobrado no processo é razoável a penhora de parte do dinheiro encontrado em sua conta corrente, com um limite máximo de 30% (trinta por cento). 2. Agravo improvido. (Acórdão no 758040, 20130020164907AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator Designado: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 13/02/2014. p. 78) Ademais, em recente decisão da lavra da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça asseverou que a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no CPC é uma construção jurisprudencial e que, em tais casos, o que importa analisar é se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. Acrescentou que a jurisprudência da referida Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017 – Ressalvam-se os grifos) Portanto, comparando-se o valor do salário da devedora e a proporção da penhora pretendida, verifica-se que o bloqueio de 10% (dez por cento) do valor percebido pela devedora não afetará, em relação a este bloqueio específico, a sua dignidade humana, pois o restante, pelo que dos autos consta, será suficiente para sua manutenção. Trata-se de preservar, no caso concreto, o direito fundamental do credor à tutela executiva. Assim, DEFIRO o requerimento de ID 63590641 para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial auferida pela executada. Resta deferida a reiteração da diligência até que o débito seja integralmente quitado. Oficie-se ao órgão pagador informado no ID 64209923 para que promova a retenção mensal no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos adimplidos pelo órgão à executada. Intimem-se. Em suas razões recursais, reafirma a recorrente que o artigo 833, IV, do CPC dispõe que os salários e as remunerações constituem patrimônio absolutamente impenhorável e a única relativização concedida ao legislador para essa impenhorabilidade é quando se estiver diante de dívida alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, postula pelo seu provimento para que seja afastada a penhora determinada no percentual de 10% da verba salarial auferida. Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nessa esteira, considerando-se que a decisão combatida deferiu a penhora sobre percentual recebido a título de salário pela agravante, compreendo que os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes. É que, consoante inteligência do artigo 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo quando limitada a 30%, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC.FINALIDADE DA NORMA PROTETIVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS.OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Esta Corte orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. Precedente: REsp 1.313.787/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.8.2012.(grifei) 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Aresp 594035/RJ.Rel.Min.Herman Benjamin. 2aTurma. Julgado: 24.02.2015. Pulbicado:30.03.2015). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 649, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 407.833/PR, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015; REsp 1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011; AgRg no REsp 1.127.084/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16/12/2010. 2. Agravo regimental não provido.(AgRg no Aresp 585251/RO.Relator Min.Benedito Gonçalves, 1a Turma, Julgado em 24/02/2015,Publicado em 04/03/2015). No mesmo sentido o entendimento de parte desta Turma: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. É incabível a penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1285024, 07095700220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E é no mesmo trilho dos julgados transcritos, que me filio, inclusive já tendo proferido decisões pretéritas nesse sentido. Logo, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a decisão combatida deferiu a penhora sobre percentual recebido a título de salário pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 16:51:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator